Tribunal: TJDFT
Processo: 0723208-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723208-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA ICONE LTDA - EPP EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO VERDE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA ÍCONE LTDA. - EPP em face do acórdão que conheceu parcialmente do recurso e negou-lhe provimento (ID 15338664). Por meio da petição de ID 15915796, o embargado informa que foi proferida sentença no feito de origem, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, CPC. Notadamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase no processo de origem, restando superado o objeto deste recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em face de sua prejudicialidade, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Em relação ao agravo de instrumento, considerando que já foi julgado, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, arquivando-se os autos. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020 16:19:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator